Tribunal: TJBA
Processo: 8038625-20.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038625-20.2021.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GREGORIO MARIN PRECIADO

Advogado(s): THIAGO PHILETO PUGLIESE

AGRAVADO: BERNARDA TEIXEIRA MARTINS

Advogado(s):MATHEUS DIMITRY RIBEIRO SANTOS, EDUARDO LIMA CONCEICAO, REJANE CRISTINA ROSSINI MARTINS, LÊDA MENEZES DE JESUS

ACORDÃO

AGRAVOS DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO.
TUTELA POSSESSÓRIA. DECISÃO LIMINAR.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PRELIMINARES DE DESERÇÃO, PERDA DE OBJETO E ILEGITIMIDADE REJEITADAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. COGNIÇÃO RESTRITA AOS LIMITES DO AGRAVO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA SANEADA COM A REUNIÃO DE PROCESSOS POR CONEXÃO.

JULGAMENTO MERITÓRIO CONJUNTO. RESPEITO À SEGURANÇA JURÍDICA. MEDIDA ACAUTELATÓRIA DE SEQUESTRO DO BEM LITIGIOSO MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I
. Caso
s
em exame:

1. Trata-se de r
ecurso de agravo de instrumento
n.º 8021218-98.2021.8.05.0000
interposto por Maria Teixeira Pereira contra decisão que deferiu liminar possessória em favor do agravado, Gregório Marin Preciado, no bojo de interdito proibitório.
A agravante alegou ausência de posse do agravado, turbação de sua posse legítima e a prática de fraudes em matrículas imobiliárias. Sustentou a desproporcionalidade da liminar deferida e requer a reforma integral da decisão.
O agravado, em contrarrazões, arguiu preliminares de ilegitimidade, deserção e perda de objeto, além de litigância de má-fé pela agravante.

2. Recurso de agravo de instrumento n.º 8038625-20.2021.8.05.0000 interposto por Gregório Marin Preciado contra decisão de sequestro de bem proferida nos autos de embargos de terceiro no qual litiga, atualmente, contra Bernarda Teixeira Martins, após homologação do pedido de desistência do autor Romualdo Martins Pereira.

II. Agravo
interno interposto nos autos de n.º 8021218-98.2021.8.05.0000 prejudicado ante o julgamento meritório.

III.
Questão em discussão:
4. As questões em discussão consistem em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da liminar Possessória, assim como se há elementos para afastar as preliminares de ilegitimidade, deserção e perda de objeto;
Também se há litigância de má-fé pela agravante; e se a decisão recorrida deve ser mantida ou reformada.

I
V
. Razões de decidir:
5. A decisão liminar encontra fundamento no art. 561 do CPC, que exige comprovação de posse, turbação ou esbulho, e a data do ato, além da perda da posse.

6. As preliminares de ilegitimidade, deserção e perda de objeto foram afastadas, considerando a concessão de justiça gratuita e a ausência de alteração significativa no estado do imóvel que comprometa o objeto do litígio.

7. O
s
recurso
s
não evidenci
aram
elementos suficientes para
indicar a proteção possessória em favor de quaisquer das partes litigantes, à vista das controvérsias acerca da legitimidade sucessória dos espólios, a cessão de direitos hereditários assim como a regularidade dos documentos de posse e domínio juntados aos fólios.

8. Não foi constatada litigância de má-fé pela agravante, pois as alegações apresentadas se inserem no direito de defesa e não configuram conduta dolosa.

9. Constatou-se a existência de decisões conflitantes nos agravos de instrumento n.º 8038625-20.2021.8.05.0000 e n.º 8021218-98.2021.8.05.0000, com o deferimento de proteção possessória a partes distintas em demandas conexas.

10.
A existência de decisões contraditórias compromete a segurança jurídica e a efetividade da tutela jurisdicional, criando um cenário de instabilidade quanto ao exercício da posse pelas partes envolvidas. Diante disso, foi necessária a reunião dos processos para julgamento conjunto, conforme determina o art. 55, § 3.º, do CPC, a fim de assegurar a unidade da jurisdição e evitar decisões incompatíveis sobre a mesma questão de fato e de direito.

11.
Além disso, a reunião dos processos permite uma análise integrada das provas e alegações, possibilitando ao colegiado uma decisão mais ampla e justa, capaz de pacificar o conflito possessório e resguardar os direitos das partes com maior precisão. Essa medida, ainda que excepcional, reflete a busca por soluções judiciais que minimizem os prejuízos decorrentes de conflitos complexos e promovam a estabilidade social e jurídica.

IV. Dispositivo e tese:
1
2
.
Prejudicado o agravo interno e afastadas as preliminares aventadas no agravo de instrumento n.º 8021218-98.2021.8.05.0000
e,
no mérito,

negou-se

p
rovimento ao
s
agravo
s

n.º 8038625-20.2021.8.05.0000 e 8021218-98.2021.8.05.0000
,
com a manutenção integral da decisão proferida nos embargos de terceiro n.º 8002365-20.2021.8.05.0001, que determinou o sequestro do imóvel litigioso até a conclusão da instrução processual.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de liminar possessória exige a comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC.
2. A análise das preliminares de ilegitimidade, deserção e perda de objeto depende do exame das condições de admissibilidade e do curso processual.
3. Litigância de má-fé deve ser analisada à luz das provas disponíveis e do direito de defesa.
4. A reunião de processos com decisões conflitantes é necessária para garantir a segurança jurídica e a integridade do julgamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 561, 937 e 55, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AI 8024583-63.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos, Segunda Câmara Cível, j. 27/07/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento n.º
8038625-20.2021.8.05.0000
, em que figura como agravante
GREGÓRIO MARIN PRECIADO
e agravado
BERNARDA TEIXEIRA

MARTINS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
julgar prejudicado o agravo interno e afastar as preliminares aventadas no agravo de instrumento n.º 8021218-98.2021.8.05.0000
e,
no mérito,
negar
p
rovimento ao
s
agravo
s

n.º 8038625-20.2021.8.05.0000 e 8021218-98.2021.8.05.0000
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG10